Tribunal: TJMT
Processo: 1001797-10.2016.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001797-10.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Convênio]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVÊNIO – NULIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE UMA DAS PARTES – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nulidade do acordo firmado ante a ausência de assinatura de uma das partes, aliada ao fato da não comprovação da execução do convênio.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001797-10.2016.811.0015, julgada improcedente.

Aduz o Recorrente que as partes avençaram sobre o repasse de recursos financeiros para custear alimentação, hospedagem para alunos/atletas e equipe de arbitragem dos Jogos Escolares da Juventude de 2016, Etapa Regional Centro Norte, realizado na cidade de Sinop em 06/5/2016 a 11/05/2016.

Destaca que o Convênio 0331/2016 tinha por objeto o repasse da importância de R$61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais) pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Sinop, estando o Requerido inadimplente.

Sublinha que o Termo do Convênio foi publicado no Diário Oficial em 03/05/2016 e que toda a ação e elaboração foi realizada de forma conjunta (Município e Estado), no entanto não houve repasse pelo Ente estadual e que todo plano de trabalho foi executado às suas expensas.

Invoca o disposto no art. 186 e 927 do CC.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que o Requerido seja condenado ao pagamento de R$61.200,00 (sessenta e um mil e duzentos reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 133928884.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público que justifique a sua intervenção no feito. (Id 134730153)

É o relato necessário.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop, em face do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001797-10.2016.811.0015, julgada improcedente.

Sustenta o recorrente que, firmado o Convênio nº 0331/2016 com o Estado de Mato Grosso, este se tornou inadimplente, o que ensejou a propositura da ação de base.

O MM. Juiz do feito julgou improcedente o pedido, destacando que não houve assinatura por parte do Secretário do Estado de Educação Esporte e Lazer da época, o que torna nulo o ato.

De fato, da análise do caderno processual, é possível constatar que houve todo um procedimento prévio a elaboração do Convênio,
a comprovar a intenção do Estado de Mato de Grosso de formalizar o que havia acordado com o Município de Sinop
, para a realização dos Jogos Regionais Esdutantis, inclusive com o
empenho já realizado
.

Destaca-se, também, que, embora publicado no Diário Oficial do Estado de MT o referido Convênio, este foi assinado apenas pelo Município de Sinop.

A propósito:

“Em análise detida dos autos, vislumbra-se que a Requerente busca o pagamento do Repasse do Termo de Convênio n° 0331/2016.

No entanto, conforme documentação nos autos vislumbra-se que por meio do PARECER JURÍDICO N° 1240/2016/UNIJ/SEDUC/MT – AD106 foi tornado sem efeito a publicação do extrato do Termo de Convênio 0331/2016, datado de 03/05/2016 – Diario Oficial n° 26769 “visto que a publicação é ato que precede a formalidade (assinutra) do convênio”.

Por meio de decisão de ID. 4872262 (Pág. 06) o Requerido fundamenta que
“considerando que o convênio ficou sem assinatura (ato deliberativo) do Secretário do Estado de Educação, Esporte e Lazer, que seja declarado INEXISTENTE o referido Termo, e ainda, que seja instaurado procedimento administrativo, a fim de identificar e apurar a responsabilidade (se houver) do (s) servidor(es) que deram causa à inexistência do convênio”.

Diante da DECISÃO, por meio do processo administrativo a fim de alegar ou não a legalidade do Termo de Convênio 0331/2016, é possível constatar que de fato não há a assinatura do Secretário do Estado de Educação Esporte e Lazer da época, possuindo somente a assinatura do prefeito vigente da época, Sr. Juarez Alves da Costa.

O art. 2° da Lei 4.717/65 dispõe que:

“Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes normas:

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições legais do agente que o praticou;

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo;

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado obtido;

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência (grifo nosso)”.

Portanto, ante a ausência da assinatura do servidor responsável não há o que se falar em legalidade do Termo de Convênio 0331/2016, sendo impossibilitada sua cobrança por meio da presente ação.

Quando a lei expressamente exigir determinada formalidade procedimental, ou disciplinar que determinado objetivo (finalidade) só possa ser alcançada por ato próprio ou específico, o desatendimento a tais exigências implicará em vício formal. Em razão disso, que o Poder Público tem como seus princípios basilares a Legalidade.

Consoante entendimento apresentado por Celso Antônio Bandeira de Mello
“o princípio da Legalidade é específico do Estado de Direito, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria, por isso considerado basilar para o regime jurídico-administrativo”.

Em complemento, Flávia Bahia Martins explica que
“o Estado democrático de Direito (art. 1°, caput) repousa sob o signo da legalidade, exposto no dispositivo sob comento em seu sentido material ou amplo. O princípio da legalidade, portanto, expressa a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou entidades às prescrições emanadas do legislativo, executivo e judiciário (...) para o particular, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (aqui em sentido amplo ou material, referindo-se a qualquer espécie normativa), diante de sua autonomia da vontade. Já quanto ao administrador, deverá ser adotado o princípio da legalidade em sentido estrito, pois só é possível fazer o que a lei autoriza ou determina”.

Dessa forma, como o Requerido agiu dentro dos limites da lei, que determinam que são nulos os atos que possuam ilegalidade em seu objeto, não há o que se falar em acolhimento dos pedidos autorais, razão pela qual o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“Ex positis”,

JULGO IMPROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na inicial, e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO
,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (
sic
Id. 133928877)

Assim, em que pese a comprovação da intenção do Requerido na formalização do convênio, não houve a finalização do ato com a assinatura de ambas as partes, o que acarreta a nulidade do Termo de Convênio.

Além disso, o Requerente, ora Apelante, não comprovou a execução do que foi acordado entre as partes, as despesas realizadas em razão do acordo firmado, de forma unilateral, inexistindo assim a demonstração cabal do dano experimentado a autorizar o possível ressarcimento da verba.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023